Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-62.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000336-62.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: TALITA DE SOUZA LOPES CARDOSO Advogado(s):Edinaldo Morais Ferreira Junior registrado(a) civilmente como EDINALDO MORAIS FERREIRA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura de materiais indispensáveis à realização de cirurgia cardíaca, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde tem responsabilidade; (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser reduzido. III. Razões de decidir 3. A relação entre beneficiária e operadora de plano de saúde é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. É abusiva a negativa de cobertura de materiais indicados pelo médico assistente como indispensáveis ao procedimento cirúrgico, não cabendo à operadora limitar o tratamento prescrito. 5. A alegação de culpa exclusiva de terceiro, decorrente da indisponibilidade dos insumos junto a fornecedores, não afasta a responsabilidade da operadora perante a consumidora. 6. A recusa indevida de cobertura, em contexto de grave enfermidade, configura dano moral, por ultrapassar o mero aborrecimento. 7. O valor da indenização fixado na origem mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos indispensáveis ao procedimento indicado pelo médico assistente. 2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde configura dano moral indenizável." ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 170; 193; CDC, arts. 6º, IV e V; 14; 47; 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 485, IX; 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.279.932/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023; TJBA, Apelação nº 8052834-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, publ. 10.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000336-62.2024.8.05.0113, figurando como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada TALITA DE SOUZA LOPES CARDOSO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.